Tribunal: TJSP
Processo: 1001422-11.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – questão de conexão com outro feito - decisão não impugnada de forma específica no momento oportuno - recurso não conhecido nesse aspecto - cerceamento de defesa não configurado - compras no cartão de crédito contestadas pelo autor - ré que alega a impossibilidade de clonagem das informações constantes no chip

Ementa:

*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – questão de conexão com outro feito - decisão não impugnada de forma específica no momento oportuno - recurso não conhecido nesse aspecto - cerceamento de defesa não configurado - compras no cartão de crédito contestadas pelo autor - ré que alega a impossibilidade de clonagem das informações constantes no chip – postulante que aventa fraude praticada por terceiros - inversão do ônus probatório (Lei 8078/90) - requerida que não se desincumbiu de ônus que era seu (art. 333, inc. II, do CPC/15) - prova pericial não requerida de forma expressa quando aberta oportunidade para tanto – caracterizada a ocorrência de fraude - incúria da ré, inclusive no tocante ao perfil de compras do autor - danos morais configurados inclusive diante do risco da atividade e da negativação do requerente - fixação do "quantum debeatur" em R$4.000,00, que não ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nem gera enriquecimento indevido do "ex adverso" - demanda procedente - sucumbência da ré - recurso improvido.